Tribunal: TJMT
Processo: 1007236-16.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007236-16.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI - CPF: 002.435.611-56 (EMBARGANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), DARLUCE BARCELOS FRANCO - CPF: 496.635.691-15 (EMBARGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (EMBARGANTE), DARLUCE BARCELOS FRANCO - CPF: 496.635.691-15 (EMBARGANTE), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI - CPF: 002.435.611-56 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos nos art. 1.022 do CPC, mas sim a clara intenção de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação dos réus (Ademar Santana Franco e Darluce Barcelos Franco) para condená-los a pagar à autora taxa de ocupação de R$1.000,00, correspondentes ao aluguel de imóvel na mesma região, a partir da ciência do ato indevido (Notificação Extrajudicial) até a efetiva saída do local.

A autora alega que, como os aluguéis foram estipulados em R$1.000,00, incide a correção monetária e os juros legais sobre cada prestação, e os réus devem arcar com “
eventuais despesas acessórias do imóvel que porventura estiverem inadimplidos no ato da desocupação
”.

Os réus apontam omissão a respeito da nulidade do título de propriedade da autora, cuja discussão ainda é objeto de Recurso, e sobre a legitimidade do Contrato de Compra e Venda que celebraram com o pai dela.

Ressaltam que é contraditória a afirmação de que a decisão proferida no RAI n. 1011544-24.2019.8.11.0000 perdeu a eficácia, uma vez que teria determinado que se aguardasse o desfecho do processo em trâmite na Justiça Federal.

Assinalam que, enquanto o referido Contrato não for anulado ou rescindido, a venda do mesmo imóvel para a autora é ilícita, pois implica duplicidade.

Pugnam pelo prequestionamento da matéria.

Apenas os réus apresentaram contrarrazões, em que pleiteiam o não provimento dos Embargos da parte contrária (IDs. 194272185 e 194811662).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA (PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI)

Alega que o aresto é omisso, uma vez que, como os aluguéis foram estipulados em R$1.000,00, incide a correção monetária e os juros legais sobre cada prestação, e os réus devem arcar com “
eventuais despesas acessórias do imóvel que porventura estiverem inadimplidos no ato da desocupação
”.

O juízo de origem fixou a correção monetária pelo INPC bem como juros legais de 1% ao mês, ambos com aplicação a partir do vencimento de cada prestação. Esse entendimento foi mantido na segunda instância, portanto não houve a referida omissão.

E a condenação dos réus em primeiro grau a eventuais despesas acessórias que não estiverem pagas no momento da liberação do imóvel também não sofreu alteração no acórdão.

Por conseguinte, não há nada a acrescentar ou esclarecer no tocante a esses pontos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS RÉUS (ADEMAR SANTANA FRANCO E DARLUCE BARCELOS FRANCO)

Aduzem que a Câmara não se manifestou sobre a nulidade do título de propriedade da autora, cuja discussão ainda é objeto de Recurso, nem sobre a eficácia do Contrato de Compra e Venda que celebraram com o pai da autora.

Acrescentam que é contraditória a afirmação de que a decisão proferida no RAI n. 1011544-24.2019.8.11.0000 perdeu a eficácia, visto que teria determinado que se aguardasse o julgamento do processo em trâmite na Justiça Federal.

Assinalam que, enquanto o referido Contrato não for anulado ou rescindido, a venda do mesmo imóvel para a autora é ilícita, pois implica duplicidade.

No aresto ficou assim consignado:

“A autora/apelada foi imitida definitivamente na posse por decisão transitado em julgado (autos n. 0008196-28.2015.8.11.0041).

Por essa razão, na presente lide a apelada busca ser indenizada pelo período em que ficou privada do pleno uso do apartamento.

O principal argumento dos apelantes é de que foi provido o Agravo de Instrumento n. 1011544-24.2019.8.11.0000, interposto do decisum que deferiu a tutela de urgência e determinou “que a parte requerida deposite mensalmente, em conta judicial vinculada ao processo, o valor correspondente a 1% do valor do imóvel, bem como o valor referente à taxa condominial, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil”.

No entanto, com a procedência da Ação de Imissão na Posse, a decisão proferida no referido RAI perdeu a eficácia; logo, não pode ser invocada em benefício dos apelantes.

Arguem também que não houve resolução definitiva do feito que tramita na Justiça Federal, em que buscam a anulação do Contrato celebrado entre a apelada e seu pai.

Os apelantes recorreram da sentença que julgou procedente a Ação de Imissão na Posse n. 0008196-28.2015.8.11.0041.

Em 20-3-2019 o processo foi suspenso para aguardar a solução final dos autos n. 16891-10.2014.4.01.3600, em trâmite na Justiça Federal (ID. 7006107 da Imissão na Posse), e após o transcurso de mais de um ano foi incluído em pauta para julgamento (ID. 46344496 daquele feito), sendo negado provimento à Apelação dos ora apelantes.

A esse respeito, no mencionado acórdão, ao apreciar eventual conexão entre as lides, ficou consignado que o processamento na esfera federal não gera conexão porque já foi prolatada a sentença.

Assim, a pendência de apreciação da Ação na Justiça Federal não influencia no julgamento da presente lide.

Por conseguinte, diante da ocupação irregular pelos apelantes, é necessário o ressarcimento à apelada pelo uso a partir do momento em que ela os informou por Notificação Extrajudicial que era a proprietária
”.

Conforme lição de Fredie Didier Jr, “
A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão
”.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...)”. (EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 6-2-2018, DJe de 23-2-2018, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento
”.

(AgInt no AREsp 1564727/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16-11-2020, DJe de 19-11-2020, sem destaque no original).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010).
(...)”. (STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 4-5-2012, sem destaque no original).

É evidente nesta lide o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo. Contudo esta via não se destina à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior, tampouco ao prequestionamento, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016, DJe de 24-10-2016).

Vale ressaltar que a utilização de todos os instrumentos processuais prenunciados em lei não revela por si só o caráter protelatório, imprescindível para imposição da multa (EDcl no AgInt na Rcl n. 19243/SP, DJ 21-12-2017).

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024